Tribunal: TJSP
Processo: 0009022-13.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009022-13.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
SILVIO MARCELINO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do recurso e a ele Deram provimento para ABSOLVER Silvio
Marcelino dos Santos da acusação que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386,
inciso IV, do CPP. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009022-13.2016.8.26.0361 -Voto no 19206
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0009022-13.2016.8.26.0361
Apelante: Silvio Marcelino dos Santos
Apelado: Ministério Público
Juiz: Tiago Ducatti Lino Machado
Voto no 19.206
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

AMEAÇA
Condenação

Recurso
da
defesa

Preliminar
Prescrição
Instituto não
aperfeiçoado Rejeição Mérito Absolvição
- Prestígio – Solitária palavrada da vítima não
pode ter conotação de verdade absoluta -
Necessidade
de
outros
elementos
para
formação da persuasão do magistrado a
ensejar um decreto condenatório Louvável
com o advento da Lei Maria da Pena é a
proteção das mulheres que há séculos
vinham sofrendo abusos
no âmbito das
relações domésticas - por parte de seus
companheiros
Porém, tal proteção não
possui cunho irrestrito e incondicional
A
palavra da mulher, necessariamente, deve vir
acompanhada de demais elementos que
possam assegurar a verdade de sua versão
no afã que as decisões sejam justas e
equânimes Não podemos sempre demonizar
os
homens
tampouco
acreditar
irrestritamente na palavra da mulher

Mulheres e homens mentem O ser humano
mente seja para lhe resguardar, para auxiliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009022-13.2016.8.26.0361 -Voto no 19206
3
ou prejudicar outrem, caso contrário não
teríamos o crime de falso testemunho -
Devemos agir com cautela para não banalizar
a tão comemorada e afamada Lei Maria da
Penha

Absolvição
necessária
dada
insuficiência
probatória
-
Sentença
reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Silvio
Marcelino dos Santos em face do Ministério Público, contra a
r. sentença de fls. 129-130, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o CONDENOU como incurso no artigo 147,
“caput”, do Código Penal à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção em regime inicial aberto.
Inconformado, recorre o réu e brada pela
reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência da
denúncia, com a consequente absolvição do acusação.
Contrarrazões aportaram a fls. 154-158
com manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. , opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Silvio
Marcelino
dos
Santos
foi
denunciado, porque no dia 14 de maio de 2016, no período
vespertino, no interior da residência descrita na peça
acusatória, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes-SP, teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009022-13.2016.8.26.0361 -Voto no 19206
4
ameaçado sua companheira Marcia Regina Pedro, por palavras e
gestos, de lhe causar mal injusto e grave, consistente em matá-
la. Na mesma ocasião teria praticado vias de fato contra a
vítima.
A preliminar não colhe.
Pela pena efetivamente aplicada o prazo
prescricional mínimo é três anos. Assim, temos que a denúncia
foi recebida em 06 de dezembro de 2016 (fls. 42/43) e a r.
sentença publicada em 21 de fevereiro de 2019 (fls. 129/130).
Portanto, o instituto da prescrição não se aperfeiçoou.
Mérito.
A vítima, em juízo, disse que já estava
separada do réu, mas ele não aceitava a separação, por isso
Silvio teria começado a ameaçá-la. Disse que se não ficasse com
ele não ficaria com mais ninguém pois a mataria. Não houve
agressões. Possuem dois filhos em comum. Depois desses fatos
se separaram e não houve mais ameaças.
Silvio,
apesar
de
intimado,
não
compareceu em juízo para apresentar sua versão sobre os fatos
e foi declarada sua revelia.
Pois bem.
Na delegacia de polícia a vítima alegou
que além das ameaças foi agredida. Em juízo mudou sua versão
e confirmou, tão-somente, as ameaças.
Neste contexto, a absolvição é de rigor.
E é de rigor, não apenas por tal
vicissitude apresentada pela ofendida, mas é de rigor, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009022-13.2016.8.26.0361 -Voto no 19206
5
como bem sopesado pela douta Procuradoria Geral de Justiça,
não podemos condenar alguém pela singela e solitária palavra
da vítima.
Justifica-se.
A solitária palavrada da vítima não pode
ter conotação de verdade absoluta. É necessário outros
elementos para formação da persuasão do magistrado a ensejar
um decreto condenatório.
Condenar alguém tem um peso imenso.
Uma condenação criminal pode interferir -
irremediavelmente - na vida do condenado e em todos os
setores, ou seja, interfere no labor, na família, nos amigos e no
psicológico.
Adverte-se que consideramos louvável a
proteção que a Lei Maria da Pena trouxe as mulheres que há
séculos vinham sofrendo abusos
no âmbito das relações
domésticas - por parte de seus companheiros.
Porém, tal amparo não possui cunho
irrestrito e incondicional.
A palavra da mulher necessariamente
deve vir acompanhada de demais elementos que possam
assegurar a verdade de sua versão no afã que as decisões sejam
justas e equânimes.
Não
podemos
sempre
demonizar
os
homens tampouco acreditar irrestritamente na palavra da
mulher.
Mulheres e homens mentem!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009022-13.2016.8.26.0361 -Voto no 19206
6
O
ser
humano
mente
seja
para
lhe
resguardar, para auxiliar ou prejudicar outrem, caso contrário não
teríamos o crime de falso testemunho
Por isso, toda cautela é pouco para que
não banalizemos a tão comemorada e afamada Lei Maria da
Penha.
Destarte, no caso em comento, dada
insuficiência probatória, o non liquet se faz necessário.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele dou provimento para ABSOLVER Silvio
Marcelino dos Santos da acusação que lhe foi feita, com fulcro
no artigo 386, inciso IV, do CPP.
Alberto Anderson Filho
Relator